Tribunal: STF
Processo: ARE 1269178
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO COM O IPERGS E DE NÃO SUJEIÇÃO À APOSENTAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO SISTEMA HÍBRIDO. 



    1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação que não se sustenta. Embora a sentença não tenha enfrentado todos os argumentos suscitados na contestação, ainda assim, não se cogita de nulidade por ausência de fundamentação, pois ela atende, com suficiência necessária, ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e no art. 489 e § 1°, do Código de Processo Civil. 



    2. Preliminar de inépcia da inicial que se confunde com o mérito. É que, em suma, a parte autora pretende o reconhecimento da coexistência de um regime previdenciário híbrido, pelo qual se afastam as regras de aposentadoria compulsória e, ao mesmo tempo, se reconheça, ao agente delegado, o vínculo ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. A apreciação da viabilidade, ou não, dessa pretensão é questão que diz respeito ao mérito da demanda, sendo, pois, com ele analisada. 



    3. A par de, no Agravo de Instrumento n° 70069738920, ter confirmado a antecipação de tutela concedida na origem, revendo meu posicionamento, inclusive para me adequar ao entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça e também no âmbito desta Corte, há de se dar provimento à apelação do ESTADO/IPERGS ao efeito de julgar improcedente a pretensão. Ocorre que, com a EC 20/98, os titulares de serviços extrajudiciais (notários e registradores), deixaram de ser considerados servidores públicos, tendo havido alteração de Regime Jurídico, de modo que passaram ao Regime Geral de Previdência Social, com exceção daqueles que, até á edição da EC 20/98, já tivessem completado tempo de aposentadoria. Assim, aos servidores que, até a vigência da EC 20/98, já tivessem implementado os requisitos para aposentadoria, foi garantido o direito de opção pela permanência da condição de vinculados ao Poder Judiciário e ao RPPS ou pela renúncia desse direito, sem vinculação ao RPPS, mas sem aposentação compulsória. E, no caso, tendo exercido a opção de vincular-se ao RPPS, por, ao tempo da promulgação da EC 20/98 já ter implementado requisitos para a aposentação, já que ingressou no serviço público data de 31-07- 1968, deve ser aposentado compulsoriamente, pois o art. 40, § 13, da Constituição Federal não permite a conclusão de que se possa cumular benefícios dos dois regimes. O que se sobrepõe é que foi intimado da alteração de Regime Jurídico e da necessidade de fazer a opção pela manutenção do vínculo ao regime previdenciário próprio do Estado e exerceu tal opção. Agora, implementados mais 70 anos, deve submeter-se à aposentação compulsória inerente ao vínculo que optou. 



    4. Sucumbência redimensionada. 



    APELAÇÃO PROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 40, § 1°, II, e 236 da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos –, haja vista que tal situação caracteriza-se como verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.235.354-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 13/12/2019). (Grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3.Agravo regimental não provido.” (RE nº 643.925/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/4/2014). (Grifei).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.274.660/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.057.020/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso e RE 1.163.137/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente